Tribunal: TJPA
Processo: 0015284-13.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015284-13.2016.8.14.0005

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

APELADO: GISLENE TEIXEIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE POSSIBILIDADE. REGIME ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ. REQUISITOS ATENDIDOS DA LEI COMPLEMENTAR N° 39/2002. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 6, INCISO I, 12 E 25 DA LEI COMPLEMENTAR. PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS QUE DEMONSTRAM A RELAÇÃO MATRIMONIAL EXISTENTE ENTRE A AUTORA E O EX-SEGURADO FALECIDO. RECONHECIMENTO DO DIREITO À PENSÃO POR MORTE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. De acordo com o art. 6º, I e §5º da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, considera-se dependente do segurado o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente, presumindo-se, nesse caso, com relação ao falecido, a dependência econômica.

2. O conjunto probatório dos autos indica que a autora/apelada preenche os requisitos para a concessão do benefício, a recorrida juntou conjunto probatório acostando prova pré-constituída da existência de relação marital com o ex-segurado à época da data do óbito, restando devidamente comprovada a condição da autora de esposa e beneficiária do servidor falecido, nos termos do art. 6º, inciso I, §5º, da Lei Complementar nº 039/2002, fazendo jus ao recebimento do benefício de pensão por morte.

3. Apelação Cível conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação Cível interposta pelo IGEPREV em face da sentença, que, nos autos de Ação para Concessão de Pensão por Morte com Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Antecipada, interposta por GISLENE TEIXEIRA DE SOUZA em face do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, que julgou procedente o pedido formulado pela autora, conforme se vê do dispositivo abaixo transcrito:

“Diante das razões expostas, JULGO PROCEDENTE o pedido, para determinar ao INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV/PA a obrigação de fazer no sentido de implementar, sem ressalvas ou condicionantes, o benefício de pensão por morte, em favor da Autora GISLENE TEIXEIRA DE SOUSA, decorrente do falecimento do ex-segurado, o Sr. CARLOS AUGUSTO BENVINDO FIGUEIREDO, com fulcro nos arts. 6", I, e 25. ambos, da Lei Complementar Estadual n° 39/2002 (com redação dada pela Lei Complementar Estadual n" 51/2006), com adimplemento das parcelas desde a data da citação da autarquia requerida.

Sobre o cálculo dos valores retroativos devem incidir juros e correção monetária, cuja liquidação, por simples cálculo aritmético, deve obedecer os seguintes comandos; os juros de mora deverão ser aplicados de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança" (art. 1º-F, da Lei n" 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir da citação {art. 405, do CC/2002): já a correção monetária deverá incidir pelo IPCA-E (STF - RE n° 870,947/SE. Tema n° 810 - Recurso Repetitivo), desde quando as verbas deveriam ter sido pagas, até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença.

Custas pelo Réu, isento na forma da lei (art. 40,1, da Lei Estadual n" 8.328/2015).

Fixo os honorários advocatícios, em favor da(o) patrona(o) da parte Autora, em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §3°, inciso I, do CPC. Sentença não sujeita a remessa necessária (art. 496, §3®, II, do CPC).

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias.

Após encaminhe-se em seguida os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexistente juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, §3°, CPC). Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma do Código de Processo Civil.

Ocorrendo o trânsito em julgado, sem interposição de recurso voluntário, certifique-se e arquive-se com as cautelas legais, dando-se baixa definitiva.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Dos autos se extrai (ID 9171171 – fls. 2/5) que Gislene Teixeira de Souza afirma ser viúva de Carlos Augusto Benvindo Figueiredo, falecido em 29/10.2001. Informa o reconhecimento da União Estável
post mortem
em sentença proferida em 21/03/2014.

Assevera que encaminhou os documentos solicitados ao IGEPREV, que deixou de recebê-los, sob o argumento de que necessitava de documento expedido pelo Comando Geral da Polícia Militar, qual seja, o Boletim Geral do servidor falecido, que afirma não estar dentre os solicitados pela Autarquia para concessão do benefício.

Considerando que a autarquia previdenciária se recusou a receber a documentação, ingressou em Juízo, requerendo que o IGEPREV conceda em seu favor a pensão por morte a que faz jus, pleiteando, ao final, a procedência da ação.

A autarquia previdenciária, em peça de contestação (ID 9171174 e 9171175), alega, preliminarmente, o não cabimento da tutela antecipada, eis que inexiste nos autos prova inequívoca ou o requisito de dano irreparável ou de difícil reparação. No mérito, a impossibilidade de o magistrado atuar como legislador positivo, em respeito aos princípios da legalidade e da separação dos poderes; a ausência do direito à pensão previdenciária, considerando que a autora não conseguiu lograr êxito em comprovar a união estável com o falecido à época do óbito, conforme prevê a Lei Complementar Estadual nº 039/2002. Prossegue informando que atua em obediência à Lei Federal 9717/98 e outros dispositivos constitucionais e federais. Ao final, em observância ao princípio da eventualidade, informa a necessidade de, em caso de procedência da ação, delimitar o valor a que a autora faz jus, atendendo obrigatoriamente ao que dispõe o Art. 566 e seguintes do CPC e do Art. 100 da Constituição Federal.

Réplica à contestação apresentada em ID 9171175 (fls. 20/24).

Ao sentenciar, o Juízo de origem julgou procedente o pedido formulado pela autora, determinando a implementação imediata do pagamento da pensão por morte, conforme dispositivo acima descrito (ID 9171179 – fls. 1/9).

Irresignado, o IGEPREV apelou da sentença apontando, em razões recursais, os mesmíssimos argumentos apresentados em Contestação (ID 9171185 – fls. 1/10)

Contrarrazões apresentadas às fls. 1/10 do ID 9171190, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado, o Ministério Público, eximiu-se de apresentar manifestação (ID 10386813 – fls. 1/2).

É o Relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

Cinge-se o recurso no inconformismo do IGEPREV em relação a sentença concessiva da pensão por morte à companheira de ex-segurado, aduzindo que ela não teria comprovado a união com o falecido à época do óbito, requisito apto a justificar a concessão do benefício.

A súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, diz que: "
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
".

Sabendo que o falecimento do ex-segurado se deu em 29 de outubro de 2011, conforme certidão de óbito juntada aos autos, temos que a lei vigente àquela data é a Lei Complementar nº 039/2002, que assim dispõe:

Art. 3º O Regime de Previdência instituído por esta Lei compreende os seguintes benefícios:

(...)

II - quanto aos dependentes:

a)

pensão por morte do segurado;

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

(...)

§ 2º Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com art. 1.723 da Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

(...)

§ 5º A dependência econômica do cônjuge, da companheira, do companheiro e do filho é presumida e dos demais dependentes deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento.

O IGEPREV em suas razões aduziu que a apelada não conseguiu comprovar a constância da união estável para a concessão da pensão requerida.

Da análise dos autos, constato que não merece reforma a sentença apelada, senão vejamos:

Do dispositivo legal acima descrito se depreende que, para ostentar a qualidade de dependente, é necessária a prova da união estável entre o
de cujus
e o companheiro sobrevivente, conforme entendo suficientemente comprovado no caso em tela com os documentos juntados aos autos, os quais restaram ratificados pelo depoimento das testemunhas em audiência, especialmente, pela sentença judicial de reconhecimento da união estável pelo período de 08 (oito) anos havida entre a requerente e o
de cujus
, bem como a dissolução da mesma pelo óbito

(ID 9171172 – fls. 18/19).

Logo, o conjunto probatório dos autos indica que a autora/apelada preenche os requisitos para a concessão do benefício, a recorrida juntou conjunto probatório acostando prova da existência de relação marital com o ex-segurado à época da data do óbito, restando devidamente comprovada a condição da autora de esposa e beneficiária do servidor falecido, nos termos do art. 6º, inciso I, §5º, da Lei Complementar nº 039/2002, fazendo jus ao recebimento do benefício de pensão por morte,
não havendo, portanto, qualquer razão para a reforma da sentença atacada.

No mesmo sentido:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
BENEFICIÁRIA DE PENSÃO POR MORTE DO FILHO SERVIDOR PÚBLICO
.
RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA CONFIGURADA
, ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. O IGEPREV em suas razões aduziu que a apelada não conseguiu comprovar a dependência econômica essencial para a concessão da
pensão
requerida. 2-
Examinando os autos, entendo que restou comprovada a dependência econômica da apelada, tendo em vista as testemunhas ouvidas no curso da audiência de justificação que ratificaram os fatos narrados na peça vestibular da ação, declarando que o segurado residia com os seus genitores e era responsável pelas despesas da família
. 3- Além disso, constatei ainda a presença de documento público nos autos (ID Num. 2852577 –Pág. 19), atestando que a parte apelada foi a pessoa que recebeu o pecúlio e o auxílio funeral quando do óbito do segurado, que corrobora ainda mais a dependência econômica perante o segurado, na medida em que o referido benefício tem por destinatário, justamente, o dependente econômico do ex-segurado. 4- Dessa forma, entendo que comprovou-se a dependência econômica e assim está preenchido todos os pressupostos legais, constantes na regra do art. 22, II, da Lei Estadual nº 5.011/81, para a concessão da
pensão
por
morte
, não havendo, portanto, qualquer razão para a reforma da sentença atacada. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença inalterada em Remessa Necessária e mantida em todos os seus termos. (5018739, 5018739, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-29).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença atacada, de acordo com a fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/11/2023